Tribunal: TJES
Processo: 5000186-43.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-43.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSILENE FERNANDES GARCIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - A apelação interposta pelo Estado ataca, de forma específica e detalhada, o fundamento da sentença quanto à fixação dos honorários, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar arguida.

II - A fixação dos honorários advocatícios, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, deve observar o princípio da causalidade, cabendo a condenação à parte que deu causa à instauração da demanda judicial.

III - A análise do caso revela que a atuação administrativa do Estado do Espírito Santo impôs à parte autora a propositura da ação judicial, sendo posterior a alteração de postura que esvaziou o objeto da lide, circunstância que justifica a condenação em honorários.

IV - A tese de que a sentença acolheu os fundamentos defensivos não encontra respaldo nos autos, pois a contestação textualmente vindicou pela improcedência dos pedidos iniciais.

V - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000186-43.2023.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROSILENE FERNANDES GARCIA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo impugnando o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa na quantia de quatro mil reais.

Em sua fundamentação arguiu, em suma, que o julgamento sem julgamento de mérito por ausência de interesse da parte autora, em verdade, acolheu as razões de defesa descritas em sua peça resistiva.

Nesse sentir, pelo princípio da causalidade, almeja a reforma parcial da sentença para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e, eventualmente, sua redução.

Contrarrazões apontaram ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, almejou o desprovimento do recurso.

Quanto ao apontamento da ausência de dialeticidade,

como é cediço, à luz do princípio supracitado,
deverão as fundamentações recursais tecidas pelo
recorrente
serem congruentes com a decisão atacada,
impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15,
o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal
, sendo este, aliás, o entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso dos autos, vislumbro que o recurso foi capaz de atacar de maneira específica a fundamentação utilizada no decisório recorrido, qual seja, fixação de honorários em seu desfavor.

Por isto, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado.

Ultrapassada tal questão, analisando os contornos fáticos da lide não vislumbro razão para modificar a cognição do magistrado singular e explico porque.

Importante trazer ao debate a compreensão do Superior Tribunal de Justiça acerca das regras processuais, dispondo que “
Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade.
” (AgInt no AREsp 1826286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).

Como já nos ensinava o mestre José Roberto dos Santos Bedaque desde o Código de Processo Civil anterior
1
:

“Interpretação literal e isolada do dispositivo (art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15) leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery de Andrade prelecionam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
E continuam:
"
Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida das custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito"
.
(CPC Comentado. 2008. p. 222).

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada,
in casu
, que quando do ajuizamento da lide havia postura administrativa que obstava a promoção da parte apelada.

Aliás, a despeito de afirmar a Fazenda Estadual que a conclusão da sentença foi de acolhimento de suas razões de sua defesa, em verdade, não foi isto que ocorreu; sua resistência defendia a inexistência do direito alegado, impossibilidade do Judiciário intervir na questão por constituir mérito administrativo, dentre outras, vindicando ao final pela improcedência dos pedidos.

Contudo, a mudança de postura administrativa do Estado que ressoou no esvaziamento da lide, sendo certo que foi necessário o ingresso da demanda judicial para garantir sua promoção junto a sua turma.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em mais duzentos reais, sopesando o trabalho nesta esfera recursal.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
In
Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.